Tribunal: TJDFT
Processo: 0710476-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710476-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME, CHRISTY VIEIRA HUTCHISON DA SILVA, FRANCISCO JOSE ALVES VIEIRA, REINALDO HERMEDO POERSCH, ROSANGELA MARIA FRECHIANI VIEIRA, TANIA MARIA ALVES VIEIRA HUTCHISON, ESPÓLIO DE JOSMELINDA ALVES VIEIRA POERSCH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S/A e Outros contra a decisão proferida ao ID 117525000, ratificada ao ID 118709659, pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo n. 0060557-66.2009.8.07.0001) ajuizada em desfavor de Centro de Estudos Superiores Planalto Ltda – ME e Outros, que manifestou ciência do ofício de ID 117325402, enviado pela Secretaria da 1a Turma Cível, em que comunica o teor do despacho proferido por esta Relatora no agravo de instrumento n. 0706334-71.2022.8.07.0000, e determinou que o feito aguarde o julgamento final do referido recurso. Em suas razões recursais, sustentam os exequentes, em síntese, que interpuseram o agravo de instrumento n. 0706334-71.2022.8.07.0000 sem a formulação de pedido de concessão de efeito suspensivo. Narram que, na forma do art. 1.018 do CPC, informaram a interposição do referido agravo, pleitearam a realização do juízo de retratação e, ainda, o prosseguimento do feito, com a realização de acesso ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e a penhora de imóveis localizados em nome dos executados. Salientam, contudo, que o magistrado a quo se quedou silente acerca dos aludidos requerimentos, mesmo após oposição de embargos de declaração, limitando-se a declarar ciência do ofício enviado por este Tribunal e determinar que se aguarde o julgamento daquele recurso. Asseveram inexistir qualquer motivo para que o feito não prossiga, com a apreciação dos requerimentos formulados pelos agravantes, que visam à satisfação do crédito exequendo que, vale dizer, já é perseguido há 13 anos, sem sucesso até o presente momento. Aduzem restar demonstrada a urgência na apreciação dos pleitos, pois, a cada dia os exequentes são preteridos em detrimento de outros credores. Requerem, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado o prosseguimento do processo originário, com a apreciação, pelo d. magistrado a quo, da petição de ID 117043227. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 34145695 e ID 34145696). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada, por vício de fundamentação. O Poder Judiciário, na sua atividade precípua de dizer o direito e promover a pacificação social (escopo social da jurisdição), reveste-se de legitimidade a partir da fundamentação das suas decisões, conforme prevê o artigo 93, IX, da Constituição da República de 1988. Trata-se, aliás, de norma fundamental insculpida no artigo 11 do Código de Processo Civil, em redação assim vazada: Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. (grifo nosso) Com efeito, cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, aos fatos concretos envolvidos na hipótese, sob o enfoque da suficiência, o que, demanda, evidentemente, fundamentação que perpasse pelas questões concretas sob a perspectiva do pedido formulado. O art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, destaca as situações em que não se consideram fundamentadas as decisões judiciais, senão vejamos: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (...) (grifo nosso) In casu, a decisão objurgada está assim disposta: (...) Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. (...) Ademais, trata-se de imóvel localizado em área ainda não regularizada, o que, diante da incerteza do direito de posse ou propriedade do bem, impossibilita o deferimento do pedido liminar. No caso vertente, a decisão impugnada não se encontra fundamentada, uma vez que o juízo a quo não explicita o motivo a ensejar o sobrestamento do feito na origem para que se aguarde o julgamento de agravo de instrumento anteriormente interposto pelos exequentes (autos n. 0706334-71.2022.8.07.0000), em que sequer foi pleiteado o efeito suspensivo. Oportuno realçar que a hipótese não cuida de motivação sucinta, e sim de ausência de fundamentação. Ademais, a decisão se mostra omissa quanto à análise ou mesmo quanto aos fundamentos a ensejarem a não apreciação dos requerimentos formulados pelos agravantes na petição sob o ID 117043227, vício este que persistiu mesmo após oposição de aclaratórios, mediante decisão lastreada por fundamentos genéricos, assim dispostos: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 117525000, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. A título ilustrativo, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A decisão que não possui fundamentação adequada, configurando vício formal insanável, com a violação do art. 93, IX, da CF, e do art. 11 do CPC, deve ser cassada. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1354948, 07153403920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE METADE DOS ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1 - Viola o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988 e no artigo 489, II, do Código de Processo Civil, a decisão judicial que não explicita os motivos pelos quais não é possível a penhora de parte dos alugueres decorrentes do imóvel indicado pelo exequente-agravante. 2 - O Poder Judiciário não pode coadunar com tal prática, sob pena de se impor aos jurisdicionados, uma sistemática baseada na prolação de decisões e julgamentos imotivados. 3 - Preliminar suscitada de ofício. Decisão cassada. (Acórdão 1269711, 07108406120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. CASSAÇÃO PARCIAL. 1. Cumpre ao juiz, dentro do sistema vigente do livre convencimento motivado, expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, aos fatos concretos envolvidos na hipótese, sob o enfoque da suficiência, o que reclama o indispensável exame das questões pontuadas pela parte agravante. 2. Deve ser parcialmente cassada a decisão que, violando o art. 93, inciso X, da Constituição Federal e o art. 11 do CPC, não possibilita que se extraia a razão do indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada em relação a um dos seus sócios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1198655, 07102640520198070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessas condições, havendo a conclusão de que não restou fundamentada a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso anteriormente interposto, bem como que não houve o enfrentamento dos pleitos deduzidos na petição de ID 117043227, ou mesmo a justificativa para que não sejam analisados, nos termos do artigo 489, §1o, II e IV, do Código de Processo Civil, há fundamento hábil a justificar a cassação da decisão proferida na origem. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e, SUSCITANDO, DE OFÍCIO, preliminar de nulidade absoluta por error in procedendo, ANULO as decisões de primeiro grau proferida aos ID’s 117525000 e 118709659 dos autos de origem, determinando, por conseguinte, que seja fundamentado o entendimento acerca da necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento do agravo de instrumento n. 0706334-71.2022.8.07.0000, bem como que seja apreciada ou fundamentada a não apreciação da petição sob o ID 117043227. Fica prejudicado o exame do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora